Tribunal: TJMT
Processo: 1006815-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1006815-47.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAMPO NOVO DOS PARECIS
Agravante: ELOI LUIS FRITZEN
Agravada: MAXICASE MÁQUINAS LTDA
Número do Protocolo: 1006815-47.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELOI LUIS FRITZEN contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 1001255-08.2021.8.11.0050), opostos pelo agravante contra a pretensão executiva contra si deduzida por MAXICASE MÁQUINAS LTDA., indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao feito à falta de preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, notadamente a garantia do juízo e a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (cf. Id. no 78839563 dos autos de origem).
O executado/embargante/agravante reafirma que “os valores perseguidos nos autos da execução foram quitados em sua totalidade e que os valores remanescentes são excesso de execução e valores abusivos”, e sustenta que, por isso, “a probabilidade do direito face ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se em favor deste agravante, pois, caso fique evidenciado que os débitos cobrados são abusivos e estejam sendo pleiteados em duplicidade, nos ditames do art. 940 do Código Civil, deixar seus bens parados e à mercê da justiça lhe causará inúmeros prejuízos e certamente atrapalhará o agravante em levar o mínimo de sustento para suas filhas e sua esposa” (sic – cf. Id. no 124342655 - pág. 4/8).
Aduz, por outro lado, que “em nada atrapalhará ao agravado aguardar a análise dos embargos à execução” e que “nada o impedirá, posteriormente, a executar este agravante e requerer tão logo os maquinários incertos (sic) no contrato exequendo” (sic – cf. Id. no 124342655 - pág. 8).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “para o fim principal de reformar a decisão agravada, concedendo em definitivo o efeito suspensivo aos embargos à execução, evitando que o agravante seja submetido a situações constrangedoras por dívida já paga, bem como considerando que não terá qualquer perigo ao resultado útil do processo aguardar o juízo de mérito dos embargos opostos para posteriormente o exequente perseguir eventuais valores devidos”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 124342655 - pág. 9/10).
É o breve relatório.
O art. 919, §1o, do CPC, dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, para além da garantia a execução, imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano (CPC, art. 300).
A propósito, o eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, ou seja, cumulativamente: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. Hipótese em que, nos termos do consignado pelo Tribunal a quo, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista que inexistem as supostas iliquidez e incerteza do título executivo, pois não foi demonstrada a existência de cláusulas abusivas, e que não há elementos nos autos a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não se tem conhecimento da prática de nenhum ato expropriatório. 4. A decisão que defere ou indefere o efeito suspensivo aos embargos à execução, por se tratar de decisão liminar, de natureza precária, pode ser modificada a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. 5. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1730793/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 07/12/2020, DJe 01/02/2021).
Relegada a questão da relevância da fundamentação dos embargos à execução, no caso alusiva ao suposto excesso de execução, devemos fazer o seguinte questionamento: qual dano poderá advir da não concessão do almejado efeito suspensivo? A resposta é simples, a saber, o regular prosseguimento do processo de execução.
Em Primeiro Grau, as palavras do embargante/agravante que mais se aproximam de uma alegação de perigo da demora são as seguintes:
“Demasiadamente injusto seria deixar o embargante experimentar uma prematura expropriação em seus bens diante dos robustos argumentos lançados” (cf. Id. no 58578338 - pág. 10 dos autos de origem).
Já em Segundo Grau, são as seguintes:
“(...) deixar seus bens parados e à mercê da justiça lhe causará inúmeros prejuízos e certamente atrapalhará o agravante em levar o mínimo de sustento para suas filhas e sua esposa. (...)
Caso tenha seus bens tomados pela justiça por dívida já paga, certamente o agravante estará sendo exposto ao ridículo e submetido à constrangimento, uma vez que evidente nos autos a probabilidade do seu direito através da documentação apresentada” (sic – cf. Id. no 124342655 - pág. 8).
Verifica-se, pois, alegação cíclica; segundo o agravante, há aparência do direito porque “os valores perseguidos nos autos da execução foram quitados em sua totalidade e que os valores remanescentes são excesso de execução e valores abusivos”, e há perigo de dano porque “deixar seus bens parados e à mercê da justiça lhe causará inúmeros prejuízos e certamente atrapalhará o agravante em levar o mínimo de sustento para suas filhas e sua esposa” (sic – cf. Id. no 124342655 - pág. 4 e 8), ou seja, a tese é de que a execução deve ser suspensa porque há perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação, esta possivelmente decorrente do próprio prosseguimento da execução, e assim por diante.
Sucede, porém, que a simples tramitação regular do processo de execução não é suficiente à configuração do requisito do “periculum in mora” para fins de concessão de efeito suspensivo a embargos do devedor, ou qualquer pedido de suspensão da tramitação processual dessa natureza. Ora, trata-se de aspecto ínsito à execução; todo processo de execução tem trâmite regular e acaba com a desejável satisfação do crédito exequendo pela expropriação de bens, ou, nos casos de execução de obrigação de fazer, pelo compelimento do executado ao seu cumprimento. Ao exigir demonstração de risco de dano à concessão do efeito suspensivo, evidentemente o legislador não se referia à simples alegação de que há risco de expropriação de bens ou imposição de meios coercitivos postos à disposição do Juiz, como a fixação de multa diária, medidas comuns a todos os processos de execução.
Embora não tenha deixado de existir no ordenamento jurídico vigente, essa ideia era mais facilmente visualizada na interpretação do art. 739-A, §1o, do CPC/1973; referido artigo de lei dispunha que “o juiz (poderia), a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente (pudesse) causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação”.
Perguntar-se-ia: qual dano grave de difícil ou incerta reparação poderá advir do prosseguimento da execução? Se a resposta inexiste, como no caso, pelo menos em Primeiro Grau, ou se fosse relacionada aos próprios atos constritivos, não pode ser concedido efeito suspensivo, porque a contrição é ato próprio e regular do prosseguimento da execução.
Não faria sentido algum, seria absolutamente inócua e despropositada a exigência legal de demonstração de risco advindo do mero desdobramento da execução, se, para sua satisfação, bastasse alegação de perigo da expropriação. Seria dizer “suspenda-se a tramitação da execução porque a tramitação da execução pode causar dano”, ou seja, seria, em última consequência, conferir efeito suspensivo indiscriminadamente a toda e qualquer resistência do devedor, o que, como visto, não é o caso, já que tanto o art. 739-A do CPC/1973 quanto o art. 919, §1o, do CPC/2015 reconhecem que a concessão de efeito suspensivo aos embargos é medida excepcional.
Analisando esse primeiro dispositivo legal, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que “a outorga do efeito suspensivo aos embargos dependerá da verificação das seguintes condições (art. 739-A, § 1o, do CPC): a) existência de requerimento do embargante, não podendo ocorrer de ofício; b) relevância dos fundamentos apontados nos embargos, ou seja, aparência de procedência dos argumentos nele apresentados; c) perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução (...); d) garantia do juízo, pela penhora, depósito ou caução suficientes” (in Curso de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).
A propósito do requisito do artigo 739-A, § 1o, do CPC/1973, observam os doutrinadores já citados anteriormente que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor”, pois se fosse suficiente esse risco “toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos”. Na verdade, prosseguem os autores, “o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem”, como, por exemplo, “a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado” (obra e página citadas).
Assim, pelo menos em princípio, não diviso a demonstração satisfatória do perigo da demora pelo embargante, e, consequentemente, não visualizo a presença da probabilidade do provimento do recurso.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator